Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706741-25.2023.8.07.0006 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CLÁUDIO FELIX GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA IRREGULAR. 1. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. A instalação e adequação da infraestrutura básica em caráter provisório nos assentamentos urbanos informais consolidados ou que estejam em fase de regularização no Distrito Federal é possível em assentamentos urbanos informais consolidados e que se encontrem em processo de regularização, ou como forma de reduzir o risco de danos e acidentes a pessoas, bens ou instalações do sistema elétrico, e de combater o uso irregular da energia elétrica, devendo existir solicitação ou concordância expressa do poder público competente. 3. Recurso conhecido em parte e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal e ao Decreto Distrital 34.211/2013, sustentando que a recorrente não possui autorização para expandir sua rede de fornecimento de energia elétrica em área de loteamento particular sem o respectivo desmembramento. Afirma que não é de interesse desta concessionária de serviço público obstar o efetivo fornecimento de seu serviço, sendo responsável, no entanto, por garantir a qualidade do serviço prestado e a segurança da coletividade. Defende que a ausência de preenchimento dos requisitos inviabiliza o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/SP 320.370 e OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao Decreto Distrital 34.211/2013, tendo em vista o caráter local do referido diploma legal, ficando atraído o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023